Tribunal: STF
Processo: Rcl 63710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF, RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Companhia Zaffari Comércio e Indústria, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020320-56.2015.5.04.0019, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Luciano de Oliveira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando suposta fraude de “pejotização”. Informa que o beneficiário atuou efetivamente em nome de empresa de engenharia civil, da qual é sócio-diretor, por meio de relação comercial civil de prestação de serviços.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos da exordial e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Relata que a 8ª Turma do TRT da 4ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença e, por conseguinte, o vínculo empregatício e o pagamento de verbas laborais. Consigna que a ação trabalhista de origem, em que pese pendente de julgamento o recurso de revista interposto, está em execução provisória, tendo sido apresentado cálculo na monta de 6,3 milhões.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), a decisão reclamada afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa. Cita precedentes deste Supremo.
 
    5. Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0020320-56.2015.5.04.0019 e da Execução Provisória nº 0020511-23.2023.5.04.0019, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado ato impugnado e proferida nova decisão com observância dos paradigmas apontados.
 

    6. Em 08/01/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0020320-56.2015.5.04.0019 em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Execução Provisória nº 0020511-23.2023.5.04.0019, em curso perante a 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 25).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e as respectivas decisões (e-doc. 30).
 
    8. A parte beneficiária, Luciano de Oliveira, em contestação, alega que a ora reclamante utiliza a presente reclamação como sucedâneo recursal. Aponta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas indicados como violados. Ressalta que há discussão sobre a terceirização no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 32).
 
    9. O deferimento da medida liminar foi referendado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão de 26/02/2024, publicado em 15/04/2024 (e-doc. 37).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 19ª Vara do Trabalho de Porto alegre (e-doc. 17, p. 3-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) NO MÉRITO. 
1. VÍNCULO DE EMPREGO.
Pretende o reclamante a declaração da responsabilidade solidária ou subsidiária das reclamadas e a declaração do vínculo de emprego com a segunda reclamada, com a anotação de sua CTPS e o pagamento das parcelas decorrentes. 
A primeira e a segunda reclamadas contestam ao argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 3º da CLT. 
A prova oral, contudo, não favorece a tese da defesa.
Em seu depoimento pessoal, reconheceu o representante da primeira reclamada que "o autor prestou serviços à primeira ré de 2007 a 2009 e/ou 2010 e depois para a empresa Schmitz & Farias Ltda-EPP, isso até meados de 2012; o depoente é sócio de ambas as empresas, que atuam no mesmo endereço; a atividade do autor sempre foi a mesma para as duas empresas; era o próprio autor quem prestava os serviços e nunca delegou suas atividades para outra pessoa; o autor prestava serviços em obras do Zaffari; as empresas citadas acima prestavam serviços semelhantes do da empresa do autor para o cliente Zaffari; a primeira ré determinava à empresa do reclamante quais obras este deveria atender, o que era determinado pelo próprio depoente; a primeira ré não tinha funcionários empregados; o Zaffari contava com mais de 20 lojas; a empresa do autor fiscalizava uma, duas ou três dessas lojas, dependendo do serviço e do período; a primeira ré só contratava o serviço de fiscalização de instalações prediais de pessoas jurídicas e nunca de pessoas físicas, o que é uma praxe de mercado; o autor também atendia em São Leopoldo e Novo Hamburgo e foi a Passo Fundo uma ou duas vezes" (grifou-se).
O preposto da segunda reclamada, por sua vez, admitiu que "o segundo réu só contratou pessoas jurídicas para execução do serviço prestado pela empresa do autor; o autor nunca se fez substituir; o depoente não conhece Dalmar, Locatelli e Verdade; os contratos com a empresa do reclamante eram escritos e em tais contratos estavam definidas as obras; o autor trabalhava em várias obras (sete ou oito) porque &apos;no Bourbon sempre tem instalações...sempre tem alguma coisa pra fazer&apos;; o próprio autor se organizava e deliberava em quais ou quantas obras tinha para fiscalizar em cada dia; o autor&apos;fazia o horário que ele achava que tinha que fazer&apos;; o segundo réu foi quem teve a iniciativa na extinção do contrato de serviços com o autor; na época da SF sempre tinha alguém da própria SF nas obras do Zaffari, cujos nomes não se recorda; o reclamado Zaffari contratou pessoas físicas via CLT, engenheiros (cerca de quatro e para os serviços de elétrica, dentre outros), mas nunca na engenharia civil; a contratação de empreitadas com pessoas jurídicas com as do autor, eram contratadas conforme a necessidade e poderia ser nenhuma, uma, duas ou três" (grifou-se, ata de Id. 35a e 999).
Diante dos depoimentos dos representantes das próprias reclamadas, resta claro que o reclamante prestou, por meio de empresa interposta, serviços essenciais e permanentes em benefício da segunda reclamada, servindo os contratos de empreitada e de prestação de serviços alegados (os quais sequer foram juntados aos autos) apenas para mascarar relação de emprego existente entre as partes.
Por tais motivos, declara-se a existência do vínculo de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada no período de 09/10/2006 a 21/02/2014, determinando-se que a segunda reclamada proceda na anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante.
As reclamadas são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas do reclamante (somente até 30 /06/2012, pois é incontroverso que a partir dessa data deixou de haver a figura da empresa interposta), eis que o caso se amolda ao suporte fático do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, na medida em que a primeira e a segunda reclamadas concorreram para a fraude aos direitos decorrentes das normas de tutela especial consagradas na legislação social. (...).”
 
    20. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por seu turno, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, manteve a caracterização do vínculo empregatício entre as partes, conforme ementa que transcrevo (e-doc. 21, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. Hipótese em que presentes os elementos caracterizadores da relação jurídica de emprego entre as partes, nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Provimento negado.”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator